Tribunal: TJSP
Processo: 1022856-62.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Empréstimos.

Juros. Capitalização. Possibilidade de cobrança. Contrato acostado aos autos que demonstra a pactuação da capitalização.
Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação de que houve pactuação da capitalização de juros.

Pretensão de limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos tomados ao réu

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Empréstimos.

Juros. Capitalização. Possibilidade de cobrança. Contrato acostado aos autos que demonstra a pactuação da capitalização.
Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação de que houve pactuação da capitalização de juros.

Pretensão de limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos tomados ao réu a trinta por cento dos rendimentos da autora. Sentença de parcial procedência. Reforma. Questão pacificada pela Corte Superior no julgamento do Tema 1085. Possibilidade de descontos das parcelas diretamente da conta bancária da mutuária, sem limitação.
No caso concreto, os descontos das parcelas dos empréstimos que ocorrem diretamente em conta corrente. Os descontos em conta corrente são lícitos e permitidos pelo ordenamento jurídico. A questão já se encontra pacificada, por força do julgamento do tema 1085 pela Corte Superior, quando restou decidido que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP). Assim, os descontos em conta corrente podem continuar ocorrendo normalmente, sem qualquer limitação, até que a autora requeira ao réu o seu cancelamento e solicite outra forma de pagamento, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos.

Apelação da autora não provida e provida a do réu.